Tribunal: TJMT
Processo: 1009355-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009355-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO - CPF: 978.935.601-34 (AGRAVANTE), SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. ARBITRAMENTO UNILATERAL DE BASE DE CÁLCULO PELO MUNICÍPIO. VALOR DE REFERÊNCIA SUPERIOR AO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por contribuinte contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, cujo pedido consistia em afastar o arbitramento unilateral, pelo Município de Cuiabá, da base de cálculo do ITBI, com adoção de valor superior ao declarado pelo contribuinte, sem a prévia instauração de procedimento administrativo. O imóvel em questão, localizado em Cuiabá/MT, foi transmitido como parte de transação de permuta, tendo sido declarado o valor de R$ 490.000,00. O Município, entretanto, fixou a base de cálculo em R$ 720.000,00, utilizando como critério o valor de referência ou o valor venal do IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conduta do Município ao arbitrar, de forma unilateral, a base de cálculo do ITBI em valor superior ao declarado pelo contribuinte, sem instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor do imóvel em condições normais de mercado, nos termos do Tema 1.113 do STJ, não sendo vinculada ao valor venal do IPTU, que possui finalidade e critérios distintos.

O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, sendo admitido o seu afastamento apenas por meio de regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 148 do CTN.

O arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI, com base em valor de referência fixado pelo Município, sem procedimento administrativo prévio, configura violação aos princípios constitucionais da legalidade (CF, art. 5º, II), do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

A jurisprudência do TJMT e do STJ é firme no sentido de que o arbitramento da base de cálculo do ITBI sem abertura de contraditório é ilegal e nulo.

A reversibilidade da medida justifica a concessão da liminar, uma vez que a Administração pode posteriormente instaurar procedimento próprio e efetuar eventual lançamento complementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência unilateral, sem prévia instauração de procedimento administrativo.

O valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor de mercado, e só pode ser afastado mediante contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN.

O uso do valor venal do IPTU como parâmetro para o ITBI é vedado pela jurisprudência, por não refletir, necessariamente, o valor de mercado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos II, LIV e LV; CTN, art. 148.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.113, Recursos Repetitivos; TJMT, AI 1028943-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, DJE 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO, em face do MUNICÍPIO DE CUIÁBA, contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1008987-28.2025.8.11.0041, que indeferiu pedido liminar.

A ação originária visa afastar a base de cálculo arbitrada pelo Município de Cuiabá para o ITBI incidente sobre a aquisição de imóvel.

A decisão agravada negou a liminar sob o fundamento de que a medida pleiteada esgotaria o mérito da demanda, em contrariedade ao disposto no art. 1º, §3º, da Lei n. 8.437/92 e art. 1º da Lei n. 9.494/97, os quais vedam concessão de medidas liminares contra a Fazenda Pública que esgotem, total ou parcialmente, o mérito da causa.

O agravante alega que a decisão merece reforma, pois ignora o entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.113, o qual afirma que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, presumidamente refletido no valor declarado pelo contribuinte, sendo vedado ao município arbitrar valor de referência sem instauração de processo administrativo.

Sustenta que a medida pleiteada é reversível, uma vez que eventual denegação da segurança não impede o lançamento complementar do tributo, desde que respeitado o devido processo legal.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar à autoridade coatora a emissão de DAM (Documento de Arrecadação Municipal) com base de cálculo no valor de R$ 490.000,00, declarado pelo contribuinte, e não no valor de R$ 720.000,00 utilizado unilateralmente pelo Fisco.

O efeito suspensivo ativo foi deferido.

Embora devidamente intimado, o Município de Cuiabá não apresentou as contrarrazões. (Id. nº 289879392)

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo a plausibilidade do direito do agravante e destacando a violação ao Tema 1.113/STJ, por ausência de processo administrativo para contestar o valor declarado pelo contribuinte.

Reforça que a utilização de valor arbitrado com base em valor de referência sem contraditório configura afronta à legalidade tributária e ao devido processo legal.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a base de cálculo arbitrada unilateralmente pelo Município de Cuiabá para fins de cobrança do ITBI, adotando como referência valor superior ao declarado pelo contribuinte, sem prévia instauração de procedimento administrativo.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de o Município fixar previamente valor de referência para cobrança do ITBI em valor superior ao da transação declarada pelo contribuinte, sem obediência ao contraditório e à ampla defesa, em ofensa à legalidade tributária.

O agravante adquiriu duas unidades autônomas localizadas no Condomínio Mandarim, em Chapada dos Guimarães, e, como parte da transação, transmitiu a propriedade de dois lotes localizados em Cuiabá, cuja unificação consta na matrícula n.º 38.371, pelo valor ajustado de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais).

Não obstante, o Município de Cuiabá arbitrou a base de cálculo do ITBI em R$ 720.000,00, (setecentos e vinte mil reais), utilizando como critério o valor de referência ou o valor venal do IPTU, sem observância de processo administrativo prévio.

O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento vinculante no Tema 1.113, nos seguintes termos:

1)

A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

2)

O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

3)

O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral.

O ato administrativo impugnado viola tais diretrizes, uma vez que o arbitramento do valor do imóvel ocorreu de forma unilateral, sem a mínima abertura de contraditório ao contribuinte.

Ainda, o artigo 148 do Código Tributário Nacional condiciona o arbitramento do valor à abertura de procedimento administrativo com possibilidade de defesa.

Sem esse requisito formal e material, qualquer arbitramento tributário padece de ilegalidade insanável.

A jurisprudência deste Tribunal tem caminhado em consonância com o STJ:

“É ilegal o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo ente municipal, sem prévia instauração de procedimento administrativo que observe o contraditório e a ampla defesa.”

TJMT – AI 1028943-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, DJE 17/02/2025:

Ademais, o artigo 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal garante os princípios da legalidade, do devido processo legal, e da ampla defesa, os quais foram violados no presente caso.

A exigência tributária imposta sem processo contraditório extrapola os limites da discricionariedade administrativa, transbordando para o campo da arbitrariedade.

Não bastasse, a utilização do valor venal do IPTU como parâmetro para o ITBI encontra vedação expressa na jurisprudência do STJ, que reconhece que o IPTU serve a propósitos distintos, sendo calculado com base em critérios fiscais e não necessariamente correspondentes ao valor de mercado dos imóveis.

Conforme reforçei na decisão liminar, a medida requerida é plenamente reversível, pois a Fazenda Pública poderá, se entender necessário, instaurar processo administrativo próprio e lançar eventual complemento tributário.

Não há, portanto, esgotamento do mérito ou risco de irreversibilidade, o que justifica inclusive o deferimento da liminar.

Do ponto de vista doutrinário, ensina Luciano Amaro:

“A Administração Tributária não pode presumir a má-fé do contribuinte; se houver divergência quanto à base de cálculo, deve instaurar procedimento para apurar, permitindo o exercício do contraditório, sob pena de nulidade.” (Direito Tributário Brasileiro, 26ª ed., p. 327)

A ausência de contraditório, neste caso, é vício substancial e formal.

Assim, à luz do Tema 1.113/STJ, do art. 148 do CTN, dos princípios constitucionais citados e da jurisprudência consolidada, a decisão agravada não pode subsistir.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder a ordem no mandado de segurança, determinando à autoridade coatora que expeça o DAM – Documento de Arrecadação Municipal para pagamento do ITBI, tendo como base de cálculo o valor de mercado declarado pelo contribuinte, de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), relativamente ao imóvel objeto da matrícula 38.371 do 7º Ofício de Cuiabá/MT, até ulterior deliberação em eventual processo administrativo instaurado pelo Município.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025